Tribunal: TJDFT
Processo: 0730691-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730691-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Diana Rosada Malosso Embargados: Azzam Serviços de Contagem, Representação Comercial e Administradora Ltda Majd Azzam D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 74870443) interpostos por Diana Rosada Malosso contra a decisão monocrática (Id. 74502847), proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 74870443) a embargante alega a ocorrência de obscuridade no julgado recorrido, pois teria deixado de observar a exata pretensão veiculada no recurso de agravo de instrumento. Argumenta que está presente o pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, para que seja instaurado o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, em face da sociedade empresária Azzam Serviços de Corretagem, Representação Comercial e Administrativos Ltda. Diante desse contexto requer o provimento dos embargos, inclusive com a atribuição de efeito infringente, para que seja suprida a obscuridade apontada, com a subsequente reforma do ato decisório recorrido e o conhecimento do recurso de agravo de instrumento. É a breve exposição. Decido. O recurso merece ser conhecido, pois se encontram preenchidos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e apropriado à espécie. A embargante alega, em síntese, a ocorrência de obscuridade na decisão monocrática recorrida, que, na hipótese de ser suprida, deve dar causa à reforma do julgado, com o subsequente processamento do recurso de agravo de instrumento. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão monocrática. A obscuridade é caracterizada nas circunstâncias em que a redação do ato decisório não é suficientemente clara, com prejuízo à compreensão do provimento jurisdicional. No caso em deslinde, a despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Com efeito, os argumentos expostos pela embargante revelam que a impugnação ora manifestada não se ajusta a nenhuma das hipóteses prefiguradas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Assim, ao interpor embargos de declaração, o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório impugnado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. 1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. 3. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1608870, 0709091-54.2021.8.07.0006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 2. Nesse trilhar, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto sequer suscitado nesta sede - ante a ausência de contraminuta ao agravo de instrumento -, haja vista que constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, cujo conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. In casu, não se cuida de equívoco quanto aos fundamentos do decisório, como alega o embargante, mas de mero erro material, que não desvirtua o provimento jurisdicional ali alcançado, porquanto condizente com os lindes da decisão agravada. Assim, onde se lê "originário das parcelas não pagas do financiamento", leia-se "originário das parcelas pagas do financiamento". 4. Embargos de declaração rejeitados. Erro material corrigido de ofício.” (Acórdão no 1606036, 0714468-87.2022.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022) É perceptível que a recorrente apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no julgado recorrido. A propósito, em relação à ausência de interesse recursal atribuído à embargante, tendo sido o objeto delimitado na peça que veiculou o recurso de embargos de declaração (Id. 74870443), é necessário ressaltar a apreciação das circunstâncias fáticas de modo satisfatório por este Relator (Id. 74502847). Aliás, o julgado em questão não transgrediu a pretensão à satisfação do crédito exercida pela embargante. Em verdade, o problema agora em deslinde é outro e diz respeito à impossibilidade de instaurar novo incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica no caso em exame. Foi justamente nesse sentido a afirmação, exposta no ato decisório recorrido, a respeito dos efeitos da coisa julgada no presente caso, senão vejamos: “A questão ora em análise consiste, em síntese, na possibilidade de promoção, na origem, de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, em face da sociedade empresária Azzam Serviços de Corretagem, Representação Comercial e Administrativos Ltda. Verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), que nos autos do processo de origem houve a instauração do almejado incidente processual, como demonstra a decisão interlocutória referida no Id. 220230826 dos autos aludidos. Na sequência houve ainda a citação da entidade mencionada, por meio do envio da respectiva missiva ao seu endereço, no dia 13 de maio de 2025 (Id. 236154173 dos autos aludidos). Sucede que no dia 3 de julho de 2025 o Juízo singular, por meio da decisão interlocutória agravada, novamente apreciou o requerimento de instauração do aludido incidente. Na ocasião houve o pretenso indeferimento da medida em questão. Convém ressaltar, assim, que a questão articulada pela recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a reanálise da referida questão por meio do presente agravo de instrumento. No caso em exame o incidente processual almejado pela recorrente permanece incólume, tendo havido a subsequente citação da entidade. A esse respeito é necessário destacar que o vocábulo preclusão, provinda do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. A função desse mecanismo processual consiste justamente em evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Por essa razão, podem ser elencadas as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de uma prerrogativa processual, relacionada à tempestividade. Já a preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes. Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso.” (Grifos do original) A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTENTE O ALEGADO VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO). INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente. II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (inaplicabilidade da Lei 8.078/1990 e inversão do ônus da prova), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. Não evidenciada a alegada contradição a ser sanada na presente (e restrita) via. III. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025). IV. Embargos rejeitados.” (Acórdão no 1854458, 0702019-30.2023.8.07.0011, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações conheço e nego provimento aos embargos. Publique-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator